Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia R$ 230,58 (duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) referentes ao dobro do indébito da cobrança indevida. Julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de indébito e pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que fez uma compra parcelada no cartão de crédito administrado parte requerida e, em razão da troca da data do vencimento da fatura, houve a cobrança de duas mensalidades do parcelamento no mesmo mês, de modo que o autor não realizou o pagamento da parcela duplicada e, em razão disso, foram cobradas taxas nas parcelas seguintes, além de ter seu cartão bloqueado.

3. Recurso próprio e tempestivo.

4. Inicialmente, concedo os benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, já que está desempregado, conforme aviso prévio do empregador juntado nos autos, bem como considerando as informações apresentadas no processo em relação à controvérsia judicial em questão, elementos capazes de comprovar a sua hipossuficiência econômica.

5. Em suas razões recursais, o autor alega ter direito à reparação por danos morais, uma vez que teria sido atingido em sua honra subjetiva, já que a cobrança indevida gerou o bloqueio do seu cartão, fato esse que o impossibilitou de realizar a compra dos presentes em comemoração do dia das crianças.

6. Em contrarrazões, o requerido aduz que é incabível a indenização por danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero dissabor.

7. O debate recursal cinge-se em relação ao direito do autor ao ressarcimento por danos morais decorrentes de atitudes da empresa ré ao realizar cobranças indevidas e bloquear o seu cartão.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. O dano moral ocorre quando há violação aos direitos fundamentais da pessoa, afetando a dignidade da vítima. Ele está intrínseco à ilegalidade da ação praticada e pode resultar em perturbação, desconforto, constrangimento e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos.

10. No caso, o autor alega constrangimento no mercado local e perante os filhos, pois não conseguiu comprar os presentes em comemoração ao dia das crianças por ter tido seu cartão bloqueado. No entanto, não logrou êxito em comprovar que o seu direito da personalidade tenha sido violado, porquanto não trouxe nenhum meio de prova apta a subsidiar a narrativa do acontecimento, apesar de ter falado que a situação ocorreu perante seus filhos, em um estabelecimento em que é cliente habitual e todos se conhecem, por ser cliente de longa data, circunstâncias essas que facilitavam o exercício do ônus da prova.

11. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC/15). A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão fica a critério do juiz (ope judicis), conforme já entendido pelo STJ no AgInt no AREsp 1429160/SP.

12. No presente caso, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, requerendo tão somente a inversão em relação à comprovação da existência do débito.

13. Entender pela ocorrência de dano moral, desvirtuaria a função teleológica da ofensa à personalidade, além de que a repetição de indébito se aproxima ao que a doutrina denomina de punitive damage, isto é, uma espécie de punição por uma conduta ilícita, sendo suficiente na peculiaridade deste caso.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.